Tribunal: TJES
Processo: 5021051-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021051-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIRIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: DESTRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUPERVENIÊNCIA DO TERMO FINAL DO CONTRATO. DESOCUPAÇÃO DO BEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento devido ao esvaziamento do interesse recursal. O recurso originário visava a reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência para rescisão antecipada de contrato de locação, fundamentada em infiltrações e falta de segurança no imóvel. Durante a tramitação, ocorreu o advento do termo final do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse-utilidade no julgamento do agravo de instrumento após o encerramento do prazo contratual e a saída da locatária do imóvel, ou se a pretensão de declaração provisória de ausência de ônus rescisórios preserva a necessidade do provimento jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige a presença do binômio necessidade-utilidade, que deve perdurar até o momento do julgamento do recurso.

A utilidade prática do agravo de instrumento encontra-se prejudicada, pois a situação de urgência que motivou o pedido desapareceu com o término do contrato e a efetiva desocupação do bem.

O implemento do prazo contratual regular afasta, em tese, a incidência de penalidades específicas de ruptura antecipada, carecendo o recurso de utilidade sob este prisma.

Questões remanescentes sobre encargos, caução e danos dependem de dilação probatória e exame de mérito pelo juízo de primeiro grau, não sendo cabível a análise originária em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pauta-se no binômio necessidade-utilidade, devendo subsistir desde a interposição até o momento do julgamento do recurso.

A superveniência do termo final do contrato de locação e a desocupação do imóvel esvaziam o objeto de recurso que visa a rescisão antecipada da avença por tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, inciso III, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.090.607/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.844/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
ALIRIA BATISTA DE SOUZA
em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento (
id. 17638040
), ao fundamento de esvaziamento do interesse recursal, porquanto superado o termo final do contrato de locação objeto da controvérsia, o que afastaria a utilidade do pedido de tutela de urgência voltado à rescisão antecipada da avença.

Em suas razões recursais (
id. 18164876
), sustenta a agravante, em síntese, que a utilidade do agravo de instrumento não se limitava à permanência física no imóvel, alcançando, também, a obtenção de pronunciamento provisório no sentido de que a rescisão contratual teria ocorrido por culpa da locadora, sem qualquer ônus à locatária, com o propósito de afastar a exigibilidade de multas, encargos e demais efeitos patrimoniais decorrentes do encerramento da relação locatícia.

Afirma, nesse contexto, que permanece sujeita a cobranças e penalidades contratuais, circunstância que, a seu ver, preservaria o interesse-utilidade do recurso anteriormente interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5021051-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALIRIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADOS: DESTRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, JAQUELINE MOREIRA QUINTAIS DE SOUZA, EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma ao concluir pelo esvaziamento do interesse recursal no agravo de instrumento.

Como se sabe, o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, constitui pressuposto de admissibilidade que deve subsistir não apenas no momento da interposição, mas também por ocasião do julgamento do recurso. Ausente a utilidade prática do provimento jurisdicional vindicado, inviável o conhecimento da insurgência.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos”, RT, 2ª edição, pág. 111, ensina que o elemento necessidade revela-se pela imprescindibilidade de interposição do recurso, “
como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada
, de tal sorte que se o recorrente puder obter a vantagem sem interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse recursal
”.

A lide originária versa sobre rescisão contratual motivada por infiltrações severas e falta de segurança no Edifício Sunrise, tendo a agravante relatado episódios de tentativa de invasão de seu domicílio.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 31/07/2025 (
id. 73486376
), indeferiu a liminar sob o fundamento de que o contrato não possuía impedimento para a entrega das chaves mediante vistoria, ausente, portanto, o perigo de dano iminente.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que
o Juízo de origem analisou o pleito à luz da alegada urgência decorrente da permanência da demandante em imóvel reputado insalubre e inseguro
, concluindo, naquele momento processual, pela insuficiência dos elementos para o deferimento da medida, assinalando, ademais, que a autora poderia promover a entrega do imóvel, desde que realizada a vistoria pertinente.

Sobreveio, contudo, o advento do termo final do contrato, fixado para 09/12/2025, aliado à informação prestada pela própria agravante de que já havia desocupado o imóvel. Nesse contexto, esvaiu-se a utilidade imediata do provimento jurisdicional perseguido no agravo de instrumento, uma vez que não mais subsistia a situação fática de urgência relacionada à permanência no bem locado.

A alegação deduzida no agravo interno, no sentido de que remanesceria interesse recursal para obtenção de declaração provisória acerca da ausência de ônus rescisórios, não infirma a conclusão adotada na decisão monocrática.

Isso porque tal pretensão, embora vinculada à relação contratual discutida nos autos originários, extrapola os limites estritos da controvérsia efetivamente decidida na interlocutória agravada.

Com efeito, a decisão de primeiro grau não resolveu, em caráter definitivo ou mesmo provisório, a responsabilidade contratual das partes pela ruptura da avença, tampouco apreciou, de forma exauriente, a exigibilidade de multa, a restituição de caução ou eventual imposição de obrigação de não fazer
.

Outrossim, o implemento regular do prazo contratual enfraquece, ao menos em tese, a argumentação de que a agravante permaneceria sujeita às consequências jurídicas próprias de uma ruptura antecipada do vínculo locatício.

Isso porque, uma vez alcançado o termo final originalmente ajustado, deixa de haver, em princípio, o fundamento utilizado para cogitar a incidência dos ônus que decorreriam especificamente da extinção prematura do contrato, circunstância que esvazia a utilidade do provimento recursal postulado sob essa perspectiva de urgência.

Nesse cenário, eventual controvérsia remanescente acerca de encargos, penalidades, responsabilidade contratual das partes ou distribuição dos ônus sucumbenciais não decorre mais, de forma imediata, da urgência invocada para a rescisão antecipada, mas do exame de mérito da própria relação jurídica discutida nos autos originários, matéria que deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo originário.

Cito, nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal" (AgInt no AREsp n. 2.033.844/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9/5/2023.).

2. Na espécie, o acórdão recorrido afastou a condenação do ente público em honorários advocatícios, haja vista a determinação contida no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, tendo ainda assinalado que a Fazenda Nacional provou haver cumprido com a determinação contida da decisão judicial que acolheu em parte a exceção de pré-executividade.

3. Nesse contexto, a tese recursal trazida no apelo raro, fincada no art. 90, § 4º, do CPC, que trata da possibilidade de redução da verba sucumbencial quando comprovado o cumprimento simultâneo da prestação reconhecida, não se mostra útil ao intento de ver fixados honorários advocatícios em seu favor.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.090.607/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.